Tribunal: TJMT
Processo: 1051528-70.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051528-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLIANA DALFIOR FERREIRA - CPF: 018.299.891-62 (RECORRENTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0313-00 (RECORRIDO), BRUNO MIARELLI DUARTE - CPF: 008.590.476-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1051528-70.2023.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Recorrida(s)
:
POLIANA DALFIOR FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA –
DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 200694034, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada a restituir à autora o valor de
R$ 2.167,10 (dois mil e cento e sessenta e sete reais e dez centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, determinou que a promovente coloque o produto à disposição da promovida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do trânsito em julgado, devendo a retirada ocorrer por responsabilidade da reclamada, sob pena de preclusão.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de perícia técnica;

2) Responsabilidade da loja – Art. 13 CDC – Garantia legal expirada – Negativa da cliente em submeter o produto para análise;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada a restituir à autora o valor de
R$ 2.167,10 (dois mil e cento e sessenta e sete reais e dez centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, determinou que a promovente coloque o produto à disposição da promovida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do trânsito em julgado, devendo a retirada ocorrer por responsabilidade da reclamada, sob pena de preclusão, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando os autos, verifica-se que
a compra de aparelho robô aspirador Phillips Walita ocorreu em 27.10.2020, com garantia estendida, sendo que o produto foi encaminhado para assistência técnica em 15.06.2021. Após o retorno, a promovente entrou em contato com a promovida para informar que o produto não funcionava (ID 129445467), mas a promovida não forneceu respaldo para a consumidora
.

Levando em consideração que todo o imbróglio ocorreu dentro do prazo de garantia contratual e legal e que a promovida teve a oportunidade de sanar todo o vício existente no produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e assim não o fez, impõe-se, portanto, o dever de condenar a promovida na obrigação de pagar, restituir o valor gasto pela compra do produto, que se encontra no valor de R$ 2.167,10 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos)
. (...)
(grifei)

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

Por outro lado,
tenho que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

No
que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o
defeito no produto ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso
, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da parte reclamada na condução do problema
, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ademais, vê-se que a parte autora
buscou uma
solução administrativa junto à reclamada (id. 200694012), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024